Tribunal: STF
Processo: Rcl 66869
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Waldir Donizete Moreno contra decisão de minha lavra que negou seguimento à reclamação. (eDOC 9 - ID: 99522af8))



    O embargante alega, em suma, a existência de omissão, pois:



    “Conforme pode ser aferido nestes autos, o reclamante requereu de forma alternativa o artigo 193 do Código Civil, que diz claramente que a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita.



    Ocorre que tal pedido não foi objeto de apreciação, razão pela qual, requer o acolhimento deste recurso para que seja suprida a omissão acima apontada, para que seja o reconhecida a prescrição da pretensão executória do beneficiário, decretando a extinção do processo nº 0282500-29.2003.5.02.0043.” (eDOC 13 - ID: cf9ce96e)



    É o breve relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do NCPC). 



    Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, ora não vislumbradas. 



    No caso dos autos, rememoro que o juízo de primeiro grau não reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, motivo pelo qual rejeitou os embargos à execução opostos pelo ora reclamante.



    Tal decisão restou mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região por ocasião do julgamento do agravo de petição.



    Concluí, assim, que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade do art. 884, § 1º, da CLT, nem afastou a sua aplicação por julgá-lo inconstitucional, mas, apenas, no exercício da atividade jurisdicional, interpretou a norma legal, nos termos do entendimento da justiça trabalhista e entendeu pela inocorrência da prescrição intercorrente.



    No entanto, nesses embargos, a parte aduz omissão do julgado, vez que formulou pedido alternativo no sentido desta Corte reconhecer a prescrição, por se tratar de matéria que “pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita”. (eDOC 13 - ID: cf9ce96e)



    Pois bem.



    Conforme consignado na decisão embargada, a Constituição Federal dispõe que compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”. (Grifos nossos)



    Entretanto, no caso vertente não se verifica nenhuma dessas hipóteses. 



    Com efeito, quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição, não há na petição inicial indicação de desrespeito a nenhum paradigma com efeito vinculante, proferido por esta Corte Suprema, a viabilizar o processamento da reclamação constitucional.



    Ainda que se alegue tratar-se de matéria “pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, o instrumento da reclamação somente é cabível nas hipóteses previstas no rol taxativo, porquanto não se presta a sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Ademais, reitero que, na situação posta nos autos, o Juízo competente de origem, em duas instâncias, consignou pela inocorrência da prescrição intercorrente.



    Além disso, inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte.



    Ora, a pretensão de utilização de remédio processual fora de suas hipóteses de cabimento, sem a demonstração de sua adequação ao caso concreto, caracteriza a inépcia da inicial pela ausência da causa de pedir (art. 330, § 1º, I, do CPC), que deve levar ao seu indeferimento.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE MODO CLARO E EVIDENTE, DO DESRESPEITO À DECISÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inepta a petição inicial da reclamação constitucional ‘[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados’ (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). III - A ausência de individualização da decisão reclamada, com a apresentação de fundamentação específica, não permite verificar a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, sendo absolutamente insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e o pedido. IV - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão desta Corte. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 40.273 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE COMO O PRECEDENTE APONTADO TERIA SIDO DESCUMPRIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 36.790 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.3.2020)



    “Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Processo indicado como paradigma do qual a reclamante não fez parte e cujo julgamento não teve efeito vinculante. Alegada violação à coisa julgada e a precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade da reclamação. Não demonstrado desrespeito a decisão desta Corte. 3. Usurpação de competência não configurada. 4. Uso da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 41.081 ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.3.2021)



    Nesses termos, no ponto suscitado nesses embargos, inadmissível a presente reclamação, tendo em vista que não pode ser empregada como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, sem atribuir-lhes, contudo, efeitos modificativos.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente